Tribunal: TJDFT
Processo: 0738024-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738024-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILMAR OTACILIO DA CONCEICAO MELO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Revisão de Contrato ajuizada por GILMAR OTACÍLIO DA CONCEIÇÃO MELO em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, objetivando a redução dos descontos de parcela de contrato de empréstimo em conta corrente. O Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília prolatou sentença ID 16718030 julgando improcedente a ação. Inconformada a parte autora interpôs apelação ID 16718032 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Argumenta que os contratos foram firmados na modalidade consignado, de forma que deveriam estar averbados no contracheque do apelante e respeitar a limitação legal de 30% (trinta por cento) da remuneração do consumidor. Alega que o banco réu está o penalizando apropriando-se integralmente do seu salário para pagamento dos empréstimos. Afirma que o apelado não pode se beneficiar pela ausência de margem do apelante, e sua ação é uma forma de burlar a legislação, o que seria absolutamente incabível. Sustenta que o banco apelado está retendo 100% (cem por cento) do seu salário e que não tem interessem em exonerar-se do pagamento das dívidas, objetivando exclusivamente a readaptação dos descontos. Ressalta, ao final, a existência de dano moral ante aos atos supostamente ilegais do banco apelado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a limitação dos empréstimos no contracheque e em conta corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração do apelante. No mérito, pugna pelo provimento do apelo para cassar a sentença, senão reforma-la e julgar procedente a ação. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Contrarrazões ID 16718036 contrapondo as razões do apelo e pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Sigo entendimento no sentido de que os descontos em conta corrente seguem o firmado em contrato, não havendo que se falar em limitação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. 4. A decisão proferida em sede de tutela antecipada tem natureza precária, podendo, portanto, ser revogada pelo juízo de primeiro grau, ainda que já confirmada pelo Tribunal ad quem. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019) No caso dos autos, verifica-se que os contratos cujos descontos são contestados possuem previsão para desconto em conta corrente, no caso de ser impossível os descontos em folha. Desta forma, não há que se falar em probabilidade do direito que autorizaria a concessão da tutela de urgência recursal requerida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos conclusos para análise do apelo. Brasília, DF, 23 de junho de 2020 17:29:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador